Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍDEO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6. ADEQUAÇÃO.
I - Não há que se falar em decadência quando a vítima comparece na Delegacia para registrar os fatos dentro do prazo de 6 (seis) meses após ter conhecimento do autor e ainda assina termo de representação.
II - Segundo o art. 569 do CPP, o Ministério Público pode aditar a denúncia a qualquer tempo durante a ação penal, desde que antes da sentença e que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa.
III - Em se tratando de prova disponibilizada pelo próprio apelante, em autos diversos, utilizada por empréstimo, não há que se falar em necessidade de realização de exame pericial no vídeo.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
VI - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitas. No mérito, parcialmente provido.